Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-83.2024.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-83.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LIDIA RODRIGUES PONTES - CPF: 018.967.061-42 (APELADO), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em embargos à execução, em que a apelante alega nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído para manifestação nos embargos. No mérito, sustenta a validade das contratações eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação da parte embargada configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) se, afastada a nulidade, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da parte embargada é imprescindível, nos termos do art. 920, I, do CPC, para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de intimação configura cerceamento de defesa, tornando a sentença nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença.

Tese de julgamento:

1.

É nula a sentença que acolhe embargos à execução sem oportunizar a manifestação da parte embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 920, I; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1016473-04.2024.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, acolho os embargos opostos, para declarar a nulidade dos títulos, e determinar e extinção da execução de n. 1000428-66.2024.8.11.0090.

Ante o princípio da sucumbência condeno o embargado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sob o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído nos autos da execução para manifestação nos embargos, o que teria caracterizado cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a validade das contratações eletrônicas realizadas via aplicativo, apresentando relatórios técnicos que comprovariam a autenticidade das operações.

Contrarrazões no Id 299062858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita a nulidade do processo por ausência de intimação do advogado constituído nos autos da execução, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Conforme previsto no artigo 920, I, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos à execução deve ser seguida da intimação do exequente para que este tenha a oportunidade de apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Em que pese a alegação da apelante, o advogado constituído nos autos da execução não foi intimado por DJE nos embargos à execução, o que caracteriza a ausência de exercício do direito de defesa. Veja-se:

Infere-se que a intimação do advogado constituído nos autos principais da execução, quando há a interposição de embargos, é indispensável para o exercício do contraditório, conforme o disposto no artigo 920, I, do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DE CLEDIANE BAGGIO ALBERTI PEOVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE JOAZ MENESES CAMARGO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a execução, sem oportunizar manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte embargada para se manifestar nos autos dos embargos à execução configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) saber se, afastada a nulidade, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Nos termos do art. 920, I, do CPC, é imprescindível a oitiva do exequente nos embargos à execução.
4. A ausência de intimação da parte embargada para apresentar manifestação caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

5. Diante da anulação da sentença, o recurso que trata de honorários advocatícios resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Clediane Baggio Alberti provido. Sentença anulada.
7. Recurso de Joaz Menezes Camargo julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1.
É nula a sentença que acolhe embargos à execução sem oportunizar a manifestação da parte embargada, por violação ao contraditório e ampla defesa.
2. Prejudicado o exame do mérito do recurso relativo à fixação de honorários advocatícios quando a sentença é anulada por cerceamento de defesa.
(...) (N.U 1016473-04.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Assim,
dou provimento
ao recurso para
acolher a preliminar
de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do advogado constituído, nos termos do artigo 920, I, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025